Tribunal: TJSP
Processo: 2066718-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que reconheceu a inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal do réu - Necessidade de intimação pessoal do devedor para pagamento da multa – Enunciado da Súmula 410, do STJ que permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil – Entendimento consolidado pela Corte

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que reconheceu a inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal do réu - Necessidade de intimação pessoal do devedor para pagamento da multa – Enunciado da Súmula 410, do STJ que permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil – Entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066718-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante THAIS
CRISTINA DE CASTRO TEODORO, são agravados BANCO DO BRASIL S/A e
CONSTRUTORA MENDES PEREIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066718-47.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2066718-47.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Agravante:
THAIS CRISTINA DE CASTRO TEODORO
Agravados:
CONSTRUTORA MENDES PEREIRA LTDA e
OUTRO
Agravo de Instrumento
cumprimento de sentença

insurgência contra decisão que reconheceu a inexigibilidade
das astreintes por ausência de intimação pessoal do réu -
Necessidade de intimação pessoal do devedor para
pagamento da multa Enunciado da Súmula 410, do STJ que
permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil Entendimento consolidado pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decisão
mantida Recurso não provido.
VOTO No 28.468
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. , que em autos de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, ora em fase de cumprimento de sentença afastou a inexigibilidade da
multa por ausência de intimação pessoal da executada, em atenção ao
entendimento da Súmula no 410, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Alega o agravante, em breve síntese, que não há que
se falar em falta de intimação, e sim, em aplicação da multa cominatória, posto
que havia inequívoca ciência da parte agravada quanto a necessidade de
cumprimento da obrigação, tanto que em 24/09/2018 as folhas 72 a parte
agravada acosta aos autos documento que demonstra o tramite para baixa do
gravame, ou seja, havia inclusive iniciado o cumprimento da medida, só que a
finalizou intempestivamente. Assim, pugna pelo reconhecimento da exigibilidade
das astreintes e ainda pela condenação da agravada nas penas de litigância de
má-fé, por alterar a verdade e protelar injustificadamente o cumprimento da
obrigação, fazendo providencia de 15 (quinze) dias perdurar por quase 2 (dois)
anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066718-47.2020.8.26.0000
3
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois em
que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Isento de preparo.
Não houve a intimação da parte contraria para
apresentar contraminuta e dispensada as informações por tratar-se de matéria
estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em que pese as alegações da agravante sobre a
ciência inequívoca da agravada para cumprimento da ordem judicial de baixa da
hipoteca, não houve a intimação pessoal da executada e é imperioso frisar que,
em que pese a previsão do art. 513, §2o, inciso I do Código de Processo Civil, o
enunciado da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça não foi superado,
conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“EMBARGOS

DE
DIVERGÊNCIA

EM
RECURSO

ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
COM
COMINAÇÃO

DE
ASTREINTES.

NECESSIDADE

DA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO
EXECUTADO.

SÚMULA
N.o
410
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL

DEMONSTRADA.

ACÓRDÃOS

RECENTES

DA
CORTE ESPECIAL.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA

ACOLHIDOS.
1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066718-47.2020.8.26.0000
4
para a cobrança de multa pelo descumprimento
de
obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição
das Leis n. 11.232/2005
e 11.382/2006,
nos termos da
Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece
hígido
também após a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil " (EREsp 1.360.577/MG,
Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL,
julgado em
19/12/2018,
DJe 07/03/2019).
2. Embargos de divergência
acolhidos para, cassando
o acórdão embargado,
negar provimento
ao recurso
especial do MUNICÍPIO
DE ITÁPOLIS/SP;
e, por
conseguinte,
devolver os autos à SEGUNDA
TURMA,
a fim de que seja examinado
o recurso especial da TIM
CELULAR S.A.
(tido por prejudicado
com o provimento
do recurso
especial do MUNICÍPIO),
que buscava a majoração
dos honorários advocatícios.”
(EREsp 1725487/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL,
julgado em 04/12/2019,
DJe
17/12/2019,
grifo nosso).
Assim, conclui-se ser imprescindível a intimação
pessoal do devedor para pagamento da multa, o que não ocorreu na hipótese
vertente, e a mera alegação de ciência inequívoca não supre a necessidade da
intimação pessoal, sendo adequado, portanto, afastar a exigibilidade das
astreintes.
Por fim, observo que não cabe a aplicação da pena por
litigância de má-fé a agravada, por não estar claramente caracterizado o dolo
processual, à luz das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil,
mas sim uma mera forma de interpretação diversa da ordem processual, sem que
tenha restado demonstrado qualquer prejuízo processual ou material ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066718-47.2020.8.26.0000
5
Neste diapasão conclui-se que a r. decisão recorrida
está correta e deve ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator